Tribunal: TJSP
Processo: 1020469-05.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Negócio jurídico - Prescrição – Inviabilidade de cobrança judicial – Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição atinge somente a pretensão e não o débito em si mesmo. Artigos 189 e 882 do Código Civil – Sentença mantida.
Recurso não provido.